Tribunal: TJDFT
Processo: 0720884-16.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720884-16.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEUSA MARIA DE LIMA BONTEMPO APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Apelação cível contra sentença proferida pela 2a Vara de Fazenda pública do DF que, em ação de conhecimento proposta por Neusa Maria de Lima Bontempo em desfavor do Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos autorais (ID no 56584384). 2. No ato da interposição do recurso (ID no 56584386), em 20/2/2024, a apelante juntou a guia e o comprovante de pagamento referente às custas iniciais (IDs no 11860561 e no 11860565) que já haviam sido pagas. Porém, não comprovou o recolhimento do preparo recursal. 3. Por essa razão, a apelante foi intimida, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento do preparo até a data da interposição da apelação ou procedesse ao recolhimento em dobro, nos termos do CPC, art. 1.007, §4o, sob pena de não conhecimento. 4. Mesmo após essa nova oportunidade de comprovação da regularidade do preparo, a apelante deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 57158546). 5. Cumpre decidir. 6. O art. 932, III do CPC permite ao Relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 7. O CPC/2015 prioriza a resolução meritória das causas e pauta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, § 2o, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 8. O prazo para regularizar o preparo transcorreu sem manifestação, conforme certidão de ID no 57158546, o que conduz ao não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. DISPOSITIVO 9. Não conheço a apelação interposta por Neusa Maria de Lima Bontempo em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 10. Precluída esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Para a interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se pré-questionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, sendo suficiente que o tema objeto da discussão tenha sido decidido (EDcl no RMS n. 18.205/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/4/2006, DJ de 8/5/2006, p. 240). 13. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO